Tribunal: STF
Processo: ARE 1504027
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
EMENTA: SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE APOSENTADORIA ESPECIAL POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.